Tribunal: TJDFT
Processo: 0748673-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória e obscura. Afirma que a responsabilidade do ente público se inicia no momento em que este é cientificado da necessidade de prestação de serviço. Bem como a urgência relatada pelo médico demandaria transferência imediata da paciente para leito de UTI.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme constou no acordão, a transferência da paciente para leito de UTI seguiu os preceitos estabelecido na ordem judicial, não havendo que se falar em reanálise de decisão preclusa.
5. Portanto, uma vez ausente a omissão do Estado, não há que se falar em responsabilidade a contar do momento em que este é cientificado da necessidade de prestação de serviço.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95